Tribunal: TJSP
Processo: 2256880-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256880-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente DENNER
WILLIAN SYLVESTRE DE OLIVEIRA e Impetrante JOÃO VITOR BATISTA
SOUZA, é impetrado 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAURU-SP -
PROCESSO 1500645-17.2020.8.26.0594.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256880-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45785 (apmc)
2
VOTO no: 45.785.
HABEAS CORPUS no: 2256880-96.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: João Vitor Batista de Souza
PACIENTE: Denner Willian Sylvestre de Oliveira
COMARCA: Bauru
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado João Batista de Souza em favor de DENNER WILLIAN
SYLVESTRE DE OLIVEIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva (fls. 1/8 e documentos fls. 9/40).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se (i) à generalidade na fundamentação da r. decisão
hostilizada, que deixou de demonstrar claramente a necessidade de adoção da medida
extrema e excepcional ao caso concreto, lastreando-se basicamente na gravidade
abstrata do delito em desacordo com a jurisprudência dos colendos Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, e (ii) à inocorrência das hipóteses da
prisão preventiva, tendo em vista os predicados positivos do paciente, que é primário
e sem antecedentes (fls. 39/40), o que lhe garantiria o direito de aguardar em
liberdade o desfecho da acusação em respeito ao princípio da presunção de inocência.
Invoca em abono à tese defensiva a inconstitucionalidade da vedação à liberdade
provisória contida no art. 44 da Lei no 11.343/2006 e o fato de que a prática do crime
que se imputa ao paciente é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256880-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45785 (apmc)
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos
gravosas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor
dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 42/43), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 46/47) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pela denegação da ordem (fls. 50/57).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, por fato ocorrido em 27 de junho p.p., porque o paciente guardava
em sua residência 30 (trinta) porções “maconha” pesando aproximadamente 10.810
gramas, mais outra porção fragmentada, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) em notas diversas, uma máquina de cartão e um aparelho celular (Denúncia
fls. 14/16).
Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a
audiência de instrução e julgamento foi designada para 8 de fevereiro de 2021 e os
autos aguardam sua realização.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão do paciente ante a situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256880-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45785 (apmc)
4
E a despeito do entendimento contrário do impetrante, além de
a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 10/12), bem como aquela que converteu a prisão
em flagrante em preventiva (fls. 27/30) estão suficientemente fundamentadas,
referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a
prisão como necessária, e nenhuma outra medida.
Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de
cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante si.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo trouxe que
pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
O tráfico ilícito de entorpecentes, embora desprovido de
violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao aumento da
violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações familiares e
sociais; motivos suficientes para manter a segregação cautelar do paciente.
Importa, também, anotar que os predicados positivos do
paciente, por si só, não são suficientes para justificar a liberdade provisória, e que o
princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia
cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código
de Processo Penal, como é o caso dos autos, não constituindo cumprimento
antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256880-96.2020.8.26.0000 -Voto no 45785 (apmc)
5
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator